Tribunal: STF
Processo: AI 731786
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. IMPOSSIBLIDADE. BENEFÍCIO DA IMUNIDADE NÃO ALCANÇA CONTRIBUINTE DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Entidade educacional que não é contribuinte de direito do ICMS relativo a serviço de energia elétrica, não tem benefício da imunidade em questão, uma vez que esta não alcança o contribuinte de fato. 




III - Agravo regimental improvido.